Tribunal: STF
Processo: RE 71480
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-04
Data de publicação: 1973-09-04

Ementa:
NULIDADE. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA,
PELA FALTA DE RELATORIO E DE EXPOSIÇÃO DOS FATOS. IMPROCEDENCIA.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO EX LOCATO, AFIRMADA EM FACE DA PROVA.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DE DIREITO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.